Tribunal: TJPA
Processo: 0812996-30.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9584 - Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812996-30.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: B. M. PIO ALVES, BRENDA MARIANE PIO ALVES

AGRAVADO: CONDOMINIO MONTENEGRO BOULEVARD

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. INCÊNDIO NO IMÓVEL. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES. EFEITO EX NUNC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a determinação de suspensão do pagamento das mensalidades do arrendamento mercantil apenas a partir da data do distrato, afastando a pretensão das agravantes de retroação à data do incêndio ocorrido no imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a suspensão do pagamento das mensalidades do arrendamento mercantil deveria retroagir à data do incêndio ou se deveria ser mantida a fixação do termo inicial a partir do distrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As tutelas de urgência, via de regra, possuem efeitos prospectivos (ex nunc), salvo disposição expressa em contrário ou prova inequívoca da necessidade de retroação, o que não ocorreu no caso.

4. A aplicação retroativa (ex tunc) da suspensão do pagamento das mensalidades implicaria anulação de obrigações financeiras já constituídas, o que comprometeria a segurança jurídica.

5. O contrato de arrendamento mercantil permaneceu vigente até a data do distrato, razão pela qual as agravantes mantiveram a posse e o direito de uso do imóvel durante esse período, devendo cumprir suas obrigações contratuais.

6. A ocorrência de incêndio no imóvel não extingue automaticamente o contrato nem afasta a exigibilidade das mensalidades, sendo necessária prova cabal da inservibilidade do bem e da culpa exclusiva do agravado, o que não foi demonstrado nos autos.

7. O erro material identificado na decisão monocrática, que mencionou "taxas condominiais" em vez de "mensalidade do arrendamento mercantil", não afeta o mérito da decisão, sendo corrigido nos termos do art. 494, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno conhecido e parcialmente provido, apenas para corrigir o erro material arguido.

Tese de julgamento
:

1. A suspensão do pagamento das mensalidades do arrendamento mercantil deve ocorrer a partir da data do distrato, salvo prova inequívoca da inservibilidade do imóvel e da culpa exclusiva do arrendador.

2. A tutela de urgência, em regra, produz efeitos ex nunc, não alcançando obrigações já constituídas antes de sua concessão.

3. O erro material na decisão judicial pode ser corrigido sem alteração do mérito, nos termos do art. 494, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300, 494, I, e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AR nº 6868/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJ 20/11/2020; TJ-GO, AI nº 5336017-79.2022.8.09.0000, Rel. Des. Jairo Ferreira Junior, j. 31/01/2023; TJ-PB, AI nº 0812337-57.2024.8.15.0000, Rel. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, 2ª Câmara Cível.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0812996-30.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: B. M. PIO ALVES ME e BRENDA MARIANE PIO ALVES

AGRAVADO: CONDOMÍNIO MONTENEGRO BOULEVARD

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES, RELATOR:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Brenda Mariane Pio Alves e B. M. Pio Alves ME contra decisão monocrática (Id.21638416) que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado nos autos da Ação Declaratória de Distrato Unilateral em Contrato de Arrendamento c/c Danos Materiais e Lucros Cessantes (Processo nº 0829089-09.2021.8.14.0301), cuja ementa restou consignada:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO. DISTRATO. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS. EFEITO EX NUNC.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração, mantendo a suspensão do pagamento das taxas condominiais do imóvel arrendado apenas a partir da data do distrato, conforme deferido em decisão anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a suspensão do pagamento das taxas condominiais deveria retroagir à data de ingresso da ação originária, devido a um incêndio que ocorreu no imóvel antes do distrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O termo inicial da suspensão das taxas condominiais foi corretamente fixado a partir da data do distrato, pois até então a posse e o direito de uso do imóvel permaneciam com as agravantes.
4. A decisão respeita o princípio do pacta sunt servanda e o equilíbrio contratual, garantindo que as obrigações contratuais se mantenham até o distrato.

5. A tutela de urgência, por sua natureza, produz efeitos ex nunc, não retroagindo a momentos anteriores, preservando assim a segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, com fulcro no art. 932, IV, do CPC c/c art. 133, XI, "d", do Regimento Interno do TJPA.

Tese de julgamento: ‘A suspensão do pagamento das taxas condominiais em contrato de arrendamento deve ocorrer a partir da data do distrato, respeitando o equilíbrio contratual e o princípio do pacta sunt servanda, com efeito ex nunc.’

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; CPC/2015, art. 932, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, Agravo de Instrumento nº 5336017-79.2022.8.09.0000, Rel. Des. Jairo Ferreira Junior, j. 31/01/2023.”

Em suas
razões recursais
(Id. 24386570), o agravante sustenta que o termo inicial para a suspensão do pagamento da mensalidade do arrendamento mercantil deveria retroagir a abril de 2021, data do incêndio, alegando que a impossibilidade de uso do imóvel justifica a exoneração da obrigação contratual.

Alega, ainda, que houve violação ao princípio da boa-fé objetiva, pois a responsabilidade pela infraestrutura elétrica do imóvel caberia ao condomínio, que teria negligenciado os reiterados pedidos de reparação.

Por fim, aponta erro material na decisão monocrática, que teria utilizado indevidamente o termo "taxa condominial" em vez de mensalidade do arrendamento mercantil, o que poderia induzir a erro quanto à natureza da obrigação controvertida.

Ao final, requer a reforma da decisão monocrática para reconhecer a suspensão da mensalidade do arrendamento mercantil desde a data do incêndio (27/04/2021), sob o argumento de que a impossibilidade de uso do imóvel caracteriza justa causa para a exoneração da obrigação contratual.

Em certidão de Id. 24833386, restou consignado que, após consulta ao sistema PJE2G, decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Antecipo que, apesar de respeitáveis as considerações da parte recorrente, verifico que suas razões não são capazes de refutar os argumentos empregados na decisão monocrática hostilizada.

Explico.

A controvérsia central dos autos gira em torno da definição do
termo inicial para a suspensão do pagamento das mensalidades do arrendamento mercantil
.
As agravantes defendem que tal suspensão deveria ter
efeito retroativo (ex tunc), alcançando a data do ajuizamento da ação originária
.
No entanto, esta tese
não se sustenta juridicamente
.

Ocorre que a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça (STJ) quanto dos Tribunais Estaduais, estabelece que as
tutelas de urgência possuem, via de regra, efeitos prospectivos (ex nunc) “(STJ - AR: 6868 DF 2020/0288358-1, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 20/11/2020)”
,
salvo disposição expressa em contrário ou prova inequívoca da necessidade de retroação.

Isso se deve ao

princípio da segurança jurídica
,
que impede a aplicação retroativa de medidas que alterem obrigações financeiras já constituídas, especialmente em relações contratuais vigentes. A tutela antecipada
não tem natureza declaratória nem desconstitutiva
,
mas apenas assecuratória e provisória, razão pela qual
não pode alterar situações jurídicas consolidadas antes de sua concessão
.

Ademais, se a decisão tivesse
efeito “ex tunc”
,
isso implicaria a anulação de obrigações financeiras
já constituídas
,
provocando modificações abruptas nas relações patrimoniais que estavam vigentes. Este
efeito
não pode ser imposto de maneira unilateral

sem a devida instrução probatória, que, no caso concreto, sequer ocorreu.

Outro ponto que merece destaque é o fato de que
o contrato de arrendamento mercantil permaneceu vigente até a data do distrato
,
razão pela qual as agravantes
ainda detinham a posse e o direito de uso do imóvel
durante todo esse período.

O contrato firmado entre as partes previa o pagamento mensal como
contrapartida pelo direito de exploração do imóvel
.
Assim
,
enquanto o contrato estava em vigor, as agravantes permaneciam obrigadas ao cumprimento de suas obrigações contratuais
,
nos termos do
princípio do pacta sunt servanda
.

O simples fato de ter ocorrido um incêndio
não extinguiu automaticamente o contrato
nem afastou a exigibilidade das mensalidades. Para tanto, seria necessária a
comprovação cabal de que o evento tornou o imóvel completamente inservível e de que houve culpa exclusiva do agravado
, o que

não foi demonstrado nos autos
.

Sobre essa questão, a jurisprudência é clara ao estabelecer que:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE PAGAMENTO IPTU E TAXAS CONDOMINIAIS. DETENTOR DA POSSE ATÉ A RESOLUÇÃO DO CONTRATO. POSICIONAMENTO STJ.
O ingresso, por si só, da ação originária não é capaz de pôr fim ao contrato discutido, de tal forma que a sua resolução só se dará com o julgamento do seu mérito, ou seja, até o efetivo distrato contratual a responsabilidade pelo pagamento de IPTU e das taxas condominiais continuam sendo do adquirente/possuidor
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO
5336017-79.2022.8.09.0000
, Relator: DESEMBARGADOR JAIRO FERREIRA JUNIOR, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/01/2023).

Dessa forma,
até que houvesse o distrato, as obrigações contratuais permaneceram em vigor
.
O fato de as agravantes não estarem exercendo suas atividades no local não significa que o contrato tenha sido automaticamente extinto ou que suas cláusulas tenham perdido eficácia.

Por fim, quanto a alegação de erro material apresentada pelas agravantes. De fato, verifica-se que a decisão fez referência à obrigação de pagamento das "taxas condominiais", quando, na realidade, o objeto da controvérsia são as "mensalidades do arrendamento mercantil".

Trata-se de
erro material evidente
,
que não afeta o mérito da decisão, mas que pode gerar interpretações equivocadas ao longo do processo. O
Código de Processo Civil
,
em seu
art. 494, I
,
prevê expressamente que:

"Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo."

Diante disso, impõe-se a correção da decisão para que
todas as menções a "taxas condominiais" sejam substituídas por "mensalidade do arrendamento mercantil"
,
garantindo a clareza da fundamentação e afastando qualquer dúvida interpretativa.

Diante do exposto,
CONHECO DO AGRAVO INTERNO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para corrigir o erro material arguido, mantendo-se incólume, ademais, a decisão monocrática que determinou a suspensão do pagamento apenas a partir da data do distrato.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA Tavares

RELATOR

Belém, 07/05/2025